Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença que trata de diferenças de complementação de aposentadoria, rejeitando impugnação da executada quanto aos cálculos apresentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a validade da homologação de laudo pericial e a suficiência da impugnação apresentada pela executada para afastá-lo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A perícia judicial foi realizada com base em dados oficiais e metodologia fundamentada, tendo a perita prestado esclarecimentos técnicos e atualizado os cálculos conforme requerido.
2. A impugnação apresentada pela agravante foi genérica, sem indicação precisa e técnica dos pontos que estariam equivocados no laudo.
3. A mera discordância com os critérios adotados pela perita, desacompanhada de prova técnica que os infirmasse, não justifica nova perícia ou invalidação do cálculo.
4. A jurisprudência do TJDFT exige que a impugnação a laudo técnico seja objetiva, fundamentada e acompanhada de prova idônea.
5. O juízo de origem, destinatário da prova, concluiu de forma motivada pela suficiência e correção do laudo, não havendo demonstração de erro manifesto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A impugnação ao laudo pericial homologado em liquidação de sentença deve ser objetiva e tecnicamente fundamentada, sendo incabível a desconstituição do cálculo com base em alegações genéricas ou meramente opinativas.”
Base normativa e jurisprudencial: CPC, arts. 473, IV, e 509, § 2o; TJDFT, Acs. 1928197, 1794284.